Tribunal: TJDFT
Processo: 0027537-55.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027537-55.2007.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: PERICLES SOUSA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. SÚMULA 677 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITO. APLICAÇÃO RETROATIVA AO TEMPO DO LEVANTAMENTO DA PENHORA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO PROCESSUAL DISTINTIVA. ATO JURÍDICO PERFEITO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Apelação interposta pelo exequente contra a sentença que, na fase de cumprimento de sentença, declara extinta a execução, por satisfação da obrigação, e determina a devolução do excesso ao devedor. II. Não cabe rediscussão dos critérios utilizados nos cálculos judiciais quando a parte exequente, apesar de intimada, não contesta os valores encontrados; portanto, diante da preclusão à impugnação da memória de cálculos, acertada a homologação judicial do laudo da Contadoria Judicial (Código de Processo Civil, art. 507). III. O erro material que pode ser corrigido a qualquer momento se refere a erros aritméticos, isto é, erros de cálculo, e não aos critérios adotados pela Contadoria Judicial. Dada a ausência de elementos que possam abalar a presunção de veracidade e legitimidade do parecer técnico apresentado pela Contadoria Judicial, consideram-se adequados os marcos e critérios adotados nos cálculos homologados. IV. A nova redação da súmula 677 do STJ (19 de outubro de 2022), apesar de ser aplicável nos processos em trâmite, em razão da não modulação de seus efeitos, possui abrangência restrita apenas às hipóteses em que não ocorreu o levantamento dos valores da penhora ou o depósito judicial; portanto, não tem prevalência à distintiva situação processual em que o ato tenha sido perfectibilizado com o recebimento dos valores penhorados pelo próprio credor, em 15 de maio de 2020, a par da supracitada preclusão à impugnação dos cálculos judiciais. V. Recurso conhecido. No mérito, desprovido. Custas processuais e honorários advocatícios a cargo da parte recorrente à luz do art. 85 § 11 do Código de Processo Civil. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 904, inciso I, 906 e 907, todos do Código de Processo Civil, apontando que a correção do erro material preclui e pode ser conhecida a qualquer tempo, mesmo de ofício, pelo julgador. Aduz que o depósito realizado para fins de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros, não cessa a mora, cujos efeitos persistirão até a efetiva disponibilização dos recursos para o credor. Afirma que a manutenção do julgado ofende o enunciado 677 da Súmula do STJ. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados da Corte Superior como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, após a revisão da tese fixada no tema 677, o STJ tem se manifestado no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. CONTA BANCÁRIA REMUNERADA. DÉBITO EXEQUENDO. ENCARGOS DA MORA. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA No 677/STJ. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. 1. Não é necessário aguardar o trânsito em julgado de processo que julgou matéria repetitiva ou com repercussão geral para a aplicação do entendimento. Precedentes. 2. Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial (Tema Repetitivo no 677). 3. Realizado o depósito, seja para garantia, seja para pagamento de quaisquer parcelas da dívida, a remuneração do capital não fica restrita às regras previstas para as contas remuneradas, mas o devedor sofre também os efeitos de sua mora. 4. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante atualizado devido pelo devedor, não podendo ser desconsiderados os juros de mora. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.617.887/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 18/3/2024)(g.n.). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009